Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ANA CECILIA LEITE DE CARVALHO - CPF: 141.432.321-20 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

CONTRATAÇÃO NÃO CO
MPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS
–

PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE –

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O “
print
”
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória Inexistência
de
Débitos c/c Indenização Por Danos Morais
e
Materiais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada

julgada
parcialmente
procedente
nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

1 -
DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes aos Contratos n° 464332664 e 464332680; bem como,
CONDENAR
a ré a promover a
restituição
à parte autora dos valores que foram descontados relativos aos contratos em questão e que foram reconhecidos como indevidos. Esses valores devem ser corrigidos com base no INPC/IBGE a partir do momento em que foram efetivamente desembolsados e juros legais a partir da citação.
O valor a ser restituído será apurado em fase de liquidação de sentença.

2 – Consequentemente,
DETERMINO
que a ré
SUSPENDA
imediatamente os descontos relacionados ao empréstimo que foi reconhecido como indevido.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

O apelante defende a regularidade da contratação, aduzindo que
“
os valores dos empréstimos foram efetivamente transferidos, e SACADOS pelo Apelado conforme comprovado pelos documentos acostados na contestação, o que mostra equivocada a sentença
”
.

Relata que
“d
iante da licitude da contratação havida, com base no princípio do pacta sunt servanda, que disciplina o dever de cumprimento do contrato entre as partes pactuantes, não há que se falar em ilegalidade da cobrança
”.

Sustenta que
“
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à Massa Falida, motivo pelo qual não há falar em restituição de valores, principalmente porque a cobrança impugnada pelo Apelado sempre se deu de maneira lícita, com a exata observância dos termos contratuais
”.

C
ontrarrazões
no ID.
196283788
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso,
a autora
demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que
apenas trouxe aos autos
prints
de tela do sistema
,
os quais
não servem para comprovar a contratação
, pois são produzid
o
s
unilateralmente
.

Logo, o
apelante

não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS–
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O “
print
” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito
refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1035593-06.2019.8.11.0041
, julgamento em
24-08-2023
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024